Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723952-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Marcia Cristina Monteiro Carneiro Villa Carioca Steak Grill &amp; Petiscaria Ltda Embargada: Érica Alves da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcia Cristina Monteiro Carneiro e pela sociedade empresária Villa Carioca Steak Grill &amp; Petiscaria Ltda (Id. 20448598) contra o acórdão (Id. 20111566) que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator